Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018199-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA OSVALDITA DA SILVA - CPF: 483.582.821-68 (APELANTE), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito,
Ação
de
Limitação
de
Descontos
e
Repactuação
de
Dívidas
, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC, sob alegação de que o plano de pagamento apresentado não atenderia aos requisitos legais da Lei no 14.181/2021. A autora, consumidora, alegou estar em situação de superendividamento, com comprometimento de cerca de 102% de sua renda líquida
mensal, e requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, bem como a homologação de plano de pagamento voluntário. Pleiteou, em grau recursal, a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento, é válida à luz da Lei no 14.181/2021 e do CPC; e (
ii
) analisar se a autora, em tese, faz jus à tramitação do procedimento de repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021, estabelece a possibilidade de o consumidor superendividado propor plano de pagamento em até cinco anos, com preservação do mínimo existencial e tentativa de solução consensual com todos os credores, antes do início da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B.

O indeferimento da petição inicial com base na inadequação do plano apresentado exige, previamente, a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios, mediante indicação objetiva dos pontos a serem ajustados, sob pena de nulidade da extinção.

A extinção precoce do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e compromete a efetividade da política pública instituída pela Lei no 14.181/2021, cujo objetivo é promover a reintegração do consumidor superendividado no mercado de consumo, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

O insucesso da audiência conciliatória não autoriza, por si só, a extinção do processo, cabendo a
abertura da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ou, ao menos, a concessão de prazo para adequação do plano de pagamento, conforme determina o sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado, com fase conciliatória e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória, devendo ser respeitado o devido processo legal para garantir a proteção do consumidor superendividado.

O juiz deve oportunizar a adequação do plano de pagamento antes de extinguir o feito, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas
julgada
extinta sem resolução do mérito nos termos dos
arts
.
330, inciso IV, e 485, inciso I,
ambos
do
CPC ante a
inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.

A apelante alega que c
ontraiu diversos empréstimos bancários com múltiplas instituições financeiras.

Aduz que o
valor mensal destinado ao pagamento desses empréstimos chega a R$8.625,92, enquanto sua renda líquida é de R$12.379,00.

Relata que após
o pagamento das dívidas e das despesas mensais básicas (estimadas em R$3.960,00), restaria comprometido cerca de 102% de sua renda líquida, inviabilizando sua própria subsistência.

Informa que p
ropôs plano de pagamento voluntário, com o depósito mensal de R$3.713,70, o qual considera compatível com sua capacidade financeira.

Argumenta que a sentença
violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

Menciona que a
jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de repactuação de dívidas mesmo quando há comprometimento parcial da renda (em alguns casos, com 46% ou 55% da renda líquida comprometida), sendo ainda mais urgente no caso concreto, onde o comprometimento ultrapassa os 100%.

Sustenta ainda que a
interpretação adotada pelo juízo de origem quanto ao Tema 1085 do STJ é equivocada, pois o caso
não trata da legalidade dos descontos em conta corrente, mas sim da preservação do mínimo existencial, conforme dispõe a Lei 14.181/2021.

Destaca que a
aplicação automática do valor fixado no Decreto 11.567/2023 como critério de mínimo existencial é inconstitucional, por ferir o princípio da isonomia e desconsiderar as particularidades individuais da consumidora.

Acrescenta que o
custo de vida real no Brasil está muito acima do valor fixado no decreto, sendo imprescindível considerar os gastos reais do consumidor com alimentação, saúde, moradia e demais necessidades básicas
e que a
Cartilha do CNJ sobre Superendividamento e a própria exposição de motivos da Lei no 14.181/2021 indicam que o objetivo da norma é a reeducação financeira e a reinserção do consumidor no mercado, e não sua exclusão total do sistema bancário.

Por fim, pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, c
om a homologação do plano de pagamento voluntário apresentado, ou, subsidiariamente, a instauração do processo de repactuação judicial compulsória, nos termos do art. 104-B do CDC.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugna
ndo pela manutenção da sentença (
Ids
308855986
,
308855988
,
308855989
,
308855990
e
308855991
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora alegou estar em situação de superendividamento, com comprometimento de cerca de 102% de sua renda líquida mensal com empréstimos bancários e despesas essenciais.

Informou que percebe renda líquida mensal de R$12.379,00 e que os empréstimos consomem R$8.625,92 mensais, além de despesas essenciais no valor aproximado de R$3.960,00.

Requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, o que corresponderia a R$3.713,70, bem como a repactuação das dívidas com base na Lei no 14.181/2021.

O
juízo de origem
indeferiu a petição inicial por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora seria inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto na legislação, não atendendo aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) a reforma da decisão para reconhecer sua situação de superendividamento, com comprometimento de 102% de sua renda líquida; (
iii
) a necessidade de preservação do mínimo existencial; (
iv
) a inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ ao caso concreto; e (v) a necessidade de afastamento do Decreto 11.567/23 por inconstitucionalidade material.

A
controvérsia central reside em verificar se a situação financeira da apelante caracteriza o superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do
Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
“
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os
quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

E
“
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3o do art. 104-B do CDC).

No caso concreto, a audiência de conciliação foi realizada em
30/07/2024 (Id
308855931
),
sem êxito. Após as contestações, o juízo de origem extinguiu o processo, sob o fundamento de que o plano de pagamento não se mostrava adequado, à luz do §1o do art. 104-B do CDC.

Entretanto, o art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a correção de vícios ou irregularidades da petição inicial, mediante indicação precisa dos pontos a serem ajustados, antes da extinção sem julgamento de mérito.

Além disso, a
extinção precoce da ação sem possibilitar a adequação do plano fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu a necessidade de concessão de prazo para que o autor adeque o plano, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não lhe ter sido oportunizado corrigir o plano. No mérito, aponta comprometimento excessivo da renda por dívidas bancárias e defende a aplicação do princípio da preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) definir se o autor deveria ter sido intimado a emendar o plano de pagamento antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar a inadequação do plano de pagamento aos parâmetros legais, especialmente quanto à proteção do mínimo existencial, inexistindo nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1o, do CPC.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, além de esvaziar a finalidade da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção prematura da ação por superendividamento compromete a finalidade da Lei no 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta explicita, ainda que de forma sucinta, os motivos jurídicos do indeferimento
”.
(N.U 1018197-40.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto
,
dou
parcial
provimento ao R
ecurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado
à
autor
a
emendar a petição inicial, apresentando novo plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC, observando-se, a seguir, as etapas previstas na Lei no 14.181/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025